Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0733789-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE SA AUTOR ESPÓLIO DE: EDSON CORREA DE ARAUJO ROCHA, LEO ILGENFRITZ ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: REJANNY RODRIGUES LIMA AGRAVADO: PAULO BRAZ DE SOUSA D E S P A C H O (Num. 50289157) Cuida-se de petição (Num. 50289157) protocolada pela Agravante nos autos do Agravo de Instrumento 0733789-74.2023.8.07.0000, no Plantão Judicial de 2a Instância, por meio da qual se requer o cumprimento, com urgência, por Oficial de Justiça Plantonista, da liminar concedida pelo Relator natural da medida. Da análise dos autos, constata-se que, em 18/08/2023, foi deferida a liminar pelo Relator, nos seguintes termos (Num. 50276189): “(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a retirada de Paulo Braz de Sousa e de quem quer que com ele ali se encontre do imóvel situado na SMLMI Trecho 02, Casa 03, CEP 71540020, Lago Norte, Brasília-DF (Chácara Vovó Joana), bem como para proibir-lhe de praticar novas turbações, ao menos até eventual decisão posterior em sentido contrário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Autorizo, desde logo, o auxílio de força policial e o arrombamento. Confiro à presente decisão força de mandado. (...).” Nesse descortino, inexiste urgência apta a justificar a análise da presente petição, subtraindo-a da apreciação do Juiz natural, tendo em vista que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o Plantão Judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). No mesmo sentido, a Portaria GPR 1.916, de 7 de agosto de 2023, que, ao estabelecer “a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos 19 e 20 de agosto de 2023”, assim define a competência do Desembargador designado para o Plantão: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto Lei 911/69 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911Compilado.htm), com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/l13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Assim, não configura o caso nenhuma das hipóteses de atuação deste Plantão, visto que a medida liminar requerida no Agravo de Instrumento já foi deferida em 18/18/2023 e, de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 4o da Portaria 1.916/2023, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Ante o exposto, determino a normal conclusão da petição registrada sob o Num. 50289157 ao Relator original do Agravo de Instrumento, o eminente Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL. Por fim, registro que à decisão proferida pelo douto Desembargador Relator fora concedida força de mandado (Num. 50276189 - Pág. 7) e que, em caso de ameaça à integridade física da Agravante ou de seus familiares por parte do Agravado, deverá ser acionada novamente a Polícia Militar, nos moldes da Ocorrência No: 7.527/2023-0 (Num. 50289158). I. Brasília - DF, 20 de agosto de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial